Tribunal: TJSP
Processo: 0017093-58.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta, com pedidos subsidiários de desclassificação para falta de natureza média, redução do tempo remido para a fração mínima e afastamento da interrupção do lapso para fins de progressão. Impertinência.

1.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta, com pedidos subsidiários de desclassificação para falta de natureza média, redução do tempo remido para a fração mínima e afastamento da interrupção do lapso para fins de progressão. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Sentenciado que desrespeitou funcionário, proferindo palavras de baixo calão. Relato dos agentes penitenciários a demonstrar cabalmente a ocorrência da conduta, conforme descrito na comunicação de evento. Idoneidade do relato. Precedentes. Falta grave caracterizada. Impossibilidade de desclassificação.

2. Inviabilidade de redução da perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

3. Adequada determinação de reinício dos lapsos para progressão de regime. Como decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, é possível a determinação do reinício do computo do lapso objetivo para progressão de regime. Súmula de no 534, do C. STJ.

Negado provimento.